Tribunal: TJES
Processo: 5000593-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Prazo; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000593-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JORGE HENRIQUE MARTINS GOMES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DO CONSUMIDOR EM PROVAR OS ALEGADOS DANOS MATERIAIS E MATERIAIS - RECURSO PROVIDO.

1.
A
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não autoriza, automaticamente, a inversão do ônus da prova, uma vez que cabe ao julgador averiguar a sua aplicação a partir da verossimilhança das alegações do consumidor e a hipossuficiência deste, de acordo com o art. 6º, VIII, do CDC, avaliando a efetiva impossibilidade ou dificuldade concreta de o hipossuficiente produzir prova das suas alegações.

2.
A concessionária de energia elétrica possui o dever legal de comprovar a ocorrência de eventual excludente de responsabilidade, porquanto à relação jurídica, sendo regida pelo CDC, aplica-se o disposto no §3º, do art. 14 que versa sobre a inversão do ônus da prova
ope legis
.

3.
No caso, já considerando a inversão
ope legis
do ônus da prova, não identifico a dificuldade técnica do consumidor comprovar os danos materiais e morais alegados.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000593-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JORGE HENRIQUE MARTINS GOMES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em razão da

decisão ID 7092046, integrada no ID 7092047 que, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por
JORGE HENRIQUE MARTINS GOMES
, inverteu o ônus da prova em
“desfavor da requerida em relação à questão relacionada a eventual negativa de prestação de serviços essenciais e se ela foi devida ou abusiva”
.

Em suas razões, ID 7092041,
a EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta que o consumidor, aqui agravado, possui melhores condições de comprovar os itens 3 e 4 dos pontos controvertidos, que tratam a respeito dos danos morais e materiais que alega ter suportado.

Decisão ID 7108423, deferindo a tutela antecipada.

Contrarrazões ID 7213073 pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia do presente recurso está relacionada à distribuição do ônus da prova.

Na origem,
JORGE HENRIQUE MARTINS GOMES
ingressou com ação indenizatória em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, em razão dos alegados danos decorrentes da queda de um fio de alta tensão no pasto de sua propriedade, que ocasionou o óbito, por eletrocussão, de um cavalo e uma égua prenha.

Na decisão recorrida, o Juízo
a quo
redistribuiu o ônus probante, de modo a determinar que sobre a recorrente recaísse o relativo a eventual negativa de prestação de serviços e se houve abusividade ou não.

No
decisum
, fixou os seguintes pontos controvertidos:

1) responsabilidade civil da requerida;

2) fato de terceiro;

3) danos materiais; e

3) danos morais

Especificamente acerca desses, o MM. Juiz
a quo
não esclareceu a quem recairia o ônus probatório em relação a cada um dos pontos.

A EDP opôs embargos de declaração para questionar dita omissão, esclarecendo a necessidade de que os pontos 3 e 4 sejam de incumbência da parte autora, que possui melhores condições de comprová-los.

Os embargos foram desprovidos, conforme se vislumbra na decisão ID 7092047.

O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência “
no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” (REsp 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021).

Além do mais, a inversão do ônus da prova
[1]
, é uma prerrogativa do julgador, inserida no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "
critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
" (art. 6º, VIII).

Isso quer dizer que a inversão não é automática, mas deve ser deferida quando o Julgador observar que estão presentes os requisitos legais, que são: (i) a verossimilhança das alegações do consumidor ou (ii) sua condição de hipossuficiente.

Além disso, a inversão do ônus da prova tem que se dar a partir de critérios seguros a respeito da
impossibilidade ou dificuldade concreta de o hipossuficiente produzir prova das suas alegações
.

No que diz respeito especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material do consumidor, ou seja, a sua condição econômico-financeira, mas também se verifica quando faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir.

Na hipótese dos autos, denota-se dos fatos narrados na inicial que a agravante imputa à recorrida a responsabilidade por falha na prestação do serviço, o que teria ocasionado danos materiais e morais relativos a morte de animais.

Nesse passo, efetivamente, a concessionária de serviços públicos possui melhores condições de demonstrar que, no dia descrito pelo consumidor, não houve falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, o que estaria diretamente relacionado com os itens 1 e 2 dos pontos controvertidos (responsabilidade civil da requerida e fato de terceiro).

De igual modo, ao consumidor compete comprovar os danos por ele ditos sofridos, sejam os de ordem material ou os de cunho extrapatrimonial (itens 3 e 4 dos pontos controvertidos).

Além disso, importa relevar, a concessionária de energia elétrica já possui o dever legal de comprovar a ocorrência de eventual excludente de responsabilidade, porquanto à relação jurídica, sendo regida pelo CDC, aplica-se o disposto no seu art. 14, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Trata-se, como cediço, da inversão
ope legis
do ônus da prova, de modo que o próprio legislador atribuiu ao fornecedor de serviços o ônus de comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade, a fim de exonerar-se daquela que lhe é imputada.

A respeito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e II) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. (AgInt no AREsp n. 1.604.779/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020). 2. A revisão da matéria, de modo a afastar a condição de consumidores das vítimas ou a condição de fornecedora de serviços da recorrente, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.331.891; Proc. 2023/0099641-6; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 06/12/2023)

___________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DENEGOU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 2. QUEDA DE CONSUMIDORA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE O PISO ESTAVA ESCORREGADIO NO MOMENTO DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA CABAL ACERCA DA CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROVA OPE LEGIS. 3. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E
DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Sendo impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, prolatada pelo Tribunal de origem, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade e em inobservância ao disposto nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ; e 932, III, do CPC/2015.
2. Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor
de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. Precedentes. 3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. 4. A jurisprudência desta Corte admite a revaloração jurídica do conjunto fático-probatório dos autos, cuja descrição consta do acórdão recorrido, não acarretando o
óbice da Súmula 7/STJ, quando, através de nova análise desses elementos probatórios e dessas circunstâncias fáticas, for possível chegar a solução jurídica diversa daquela posta nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.604.779/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

Desse modo, considerando a aplicabilidade da inversão
ope legis
prevista no §3º, do artigo 14, do CDC, deve esta se limitar aos pontos controvertidos 1 e 2, evitando-se a compreensão de que o autor estaria isento de realizar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, o que não se admite, mesmo porque
não vislumbro qualquer impossibilidade de assim proceder no tocante aos pontos 3 e 4.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de determinar que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor se restrinja os itens 1 e 2 dos pontos controvertidos fixados, ficando os pontos 3 e 4 a cargo do recorrido.

É como voto.

[1]

CDC, inciso VIII, do artigo 6º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.